Tribunal: STF
Processo: HC 183819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Evandro Olivetti em favor de Ariana de Oliveira Pinto, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 569.816/SP. 
    Em decisão de 13.4.2020 deneguei a ordem e oficiei ao Juiz da origem para que reavaliasse a prisão preventiva da paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos, em síntese:
    “(...)
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
     Inicialmente, quando ao argumento de que possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consigno que a concessão da prisão domiciliar não se opera automaticamente, sendo imprescindível a análise do contexto fático. 
    No caso, de acordo com os autos, a paciente realizava o tráfico em sua própria residência, na presença dos filhos menores. Ressalte-se, ainda, o fato de que o filho adolescente também foi apreendido por ter sido surpreendido separando a maconha localizada na residência da família. 
    Nesse sentido, verificam-se trechos de decisão do TJSP (Proc. n. 0000241-53.2020.8.26.0137): 
    (…)
    Ademais, verifico do decreto prisional que os filhos menores da paciente encontram-se sob os cuidados da avó paterna, o que afasta a suposta urgência do pedido de prisão domiciliar.” (eDOC 14)
    Em nova petição, a parte manifesta-se nos seguintes termos: 
    “(...) solicitar com urgência a comunicação ao Juízo de Origem, processo de Nº 0000241-53.2020.8.26.0137, sobre a decisão da Conversão da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar em favor de ARIANA DE OLIVEIRA PINTO, expedindo o devido Alvará de Soltura, pois é de conhecimento que a avó paterna, pessoa idosa, esta como Tutora dos menores, cuidando dos mesmos pela residência da Paciente, no entanto, ocorre que a avó faz parte do Grupo de Risco e necessita com urgência voltar ao seu lar (Residência com outro endereço) para assim, cumprir o isolamento social.” (eDOC 19)
    Entretanto, diferentemente do alegado pela parte, não converti a prisão preventiva em domiciliar na referida decisão monocrática, mas oficiei ao Juiz da origem para que reavaliasse a prisão preventiva.
    Ante o exposto, reitere-se a remessa os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente